Tribunal: TJDFT
Processo: 0724367-20.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. QUEIXA CRIME DADA POR PROCURADORA. REJEIÇÃO. INSTRUMENTO DE MANDATO QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 44, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO, DEPOIS DE DECORRIDO O PRAZO DECADENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CUSTAS PROCESSUAIS.
1. Não atendo aos requisitos exigidos pelo art. 44, do CPP, a procuração outorgada a advogada para ajuizamento de queixa, a qual não faz qualquer menção ao nome do querelado ou aos fatos tidos por delituosos, não mencionando, sequer, quais seriam os tipos penais violados.
2. O vício de representação é sanável, desde que ainda não decorrido o prazo decadencial de seis meses, não havendo como pretender o querelante regularizar a representação depois de ocorrida a decadência.
3. Ausente a condição de procedibilidade, e não sendo mais possível regularização do mandato, é de ser mantida a decisão que rejeitou a queixa, com fulcro no art. 43, III, do CPP.
4. É possível a fixação de honorários sucumbenciais e custas processuais ainda que não tenha sido julgado o mérito da demanda, nos termos do novo CPC, aplicado subsidiariamente, visto que a querelada teve que constituir advogado para defendê-la.
5. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da recorrente em honorários advocatícios e custas processuais.